Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709512-21.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELLA DA SILVA MENDES NOVAIS RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO INTER SA, WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 73255233, na qual a recorrente anexa, intempestivamente, documentação para análise de pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 72626297, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colecionar aos autos a declaração de hipossuficiência, cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. A recorrente por meio da petição ID 72698586, anexou contracheque do mês de abril/2025, e print da tela de aplicativo do cartão de crédito. A recorrente alegou ser o primeiro mês em que iniciou vínculo empregatício e que à época dos fatos narrados nos autos, encontrava-se desempregada. Por meio da decisão ID 73043843, foi indeferida a gratuidade de justiça em razão da análise da referida documentação, determinando a recorrente no prazo de 48h proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 73255233, anexando documentação complementar e requerendo a reconsideração da decisão ID 73043843, com a concessão da gratuidade de justiça. Ressalto que a decisão ID 72626297, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais a nova documentação anexada intempestivamente, não é suficiente para comprovar a precariedade financeira da recorrente a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que não fazem presumir a ausência de ativos para pagamento das despesas ordinárias, e do preparo recursal, que é módico no Distrito Federal, não prejudicando a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 73255233. Intime-se a recorrente para cumprimento integral da decisão ID 73043843, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito